Tribunal: CARF
Processo: 10980.720748/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.720748/2012-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.693 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2021
Recorrente
CESAR TADEU BASSANI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
RETIDO
NA
FONTE
SOBRE
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM AÇÃO JUDICIAL. OMISSÃO NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL DO RENDIMENTO RECEBIDO E
DO IRRF RELACIONADO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO QUE EXIGE O
RENDIMENTO OMITIDO E COMPENSA DE OFÍCIO O IRRF TAMBÉM
OMITIDO
APROVEITANDO-O
E
ABATENDO
O
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO LANÇADO. CANCELAMENTO DO LANÇAMENTO E DO
CONTEÚDO
ACESSÓRIO
DE
APROVEITAMENTO
DO
IRRF.
PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DO IRRF A TÍTULO DE RESTITUIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Tendo sido cancelado o lançamento do imposto sobre a renda de pessoa física
que objetivava a exigência de rendimento omitido recebido em ação judicial,
com o abatimento de ofício do imposto sobre a renda retido na fonte pagadora
não declarado, torna-se inviável pretender o aproveitamento do IRRF a título
de restituição. Cancelado o lançamento tributário, fulmina-se o conteúdo
acessório nele presente de aproveitamento de ofício de retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
recurso, vencida a conselheira Sonia de Queiroz Accioly, que dele não conheceu; e, no mérito,
por unanimidade de votos, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Leonam Rocha de Medeiros, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Samis Antonio de
Queiroz, Sonia de Queiroz Accioly, Thiago Duca Amoni (Suplente convocado), Martin da Silva
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.720748/2012-31
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.693 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720748/2012-31

Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente). Ausente a conselheira Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, substituída pelo conselheiro Thiago Duca Amoni.
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 79/85), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 62/68), proferida em sessão de 03/05/2016, consubstanciada no
Acórdão n.o 02.068.289, da 7.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Belo Horizonte/MG (DRJ/BHE), que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte
à impugnação (e-fls. 2/9), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2009
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. TRIBUTAÇÃO PELO
REGIME DE CAIXA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO
STF.
O Supremo Tribunal Federal, em julgamento de Recurso Extraordinário sob o regime
do art. 543-B do Código de Processo Civil, declarou, por maioria, a
inconstitucionalidade da forma de tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente prevista no art. 12 da Lei n.o 7.713/88, segundo o regime de caixa,
para fatos geradores ocorridos até o ano-base de 2009.
IMPOSTO
RETIDO
NA
FONTE
SOBRE
RENDIMENTOS
OMITIDOS.
RESTITUIÇÃO.
OBSERVÂNCIA
DO
PRAZO
PREVISTO
NO
CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL.
A Nota PGFN/CRJ n.o 981, de 2015, concluiu pela permissão da repetição/compensação
do montante do imposto de renda recolhido a maior, desde que ainda não consumado o
prazo extintivo do art. 168 do Código Tributário Nacional, consoante entendimento
firmado no Parecer PGFN/CDA/CRJ n.o 396, de 2013.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, para incluir IRRF não
declarado, só é admissível antes de notificado do lançamento.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÕES.
Inexiste respaldo legal para deferir solicitação de envio de intimações de atos
processuais administrativos para endereço diferente do constante do banco de dados da
RFB.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Exonerado
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, na forma da Notificação de
Lançamento n.o 2009/336806814826839, para fatos geradores ocorridos no ano-calendário de
2008, com as peças integrativas e relatório fiscal devidamente lavrados (e-fls. 13/15; 46/49),
tendo o contribuinte sido notificado em 10/01/2012 (e-fls. 16; 50), foi bem delineado e
sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de Notificação de Lançamento expedida em nome de CESAR TADEU
BASSANI, CPF 016.203.479-20, fls. 46/49, em 26/12/11, originada da revisão dos
dados informados na Declaração de Ajuste Anual do exercício 2009.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.693 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720748/2012-31

Está sendo exigido imposto suplementar, código 2904, no valor de R$39.336,97,
a ser acrescido de multa de ofício e juros de mora.

De acordo com o relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 47,
foi apurada omissão de rendimentos recebidos acumuladamente, por intermédio de ação
da Justiça Federal, no valor de R$ 190.017,60. Na apuração do imposto devido, foi
compensado o Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF sobre os rendimentos
omitidos no valor de R$ 7.663,90.

Esclarece a fiscalização que os rendimentos recebidos referem-se ao processo
2006.0402021899-2, de ação de requerimento de aposentadoria previdenciária,
interposta contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, perante a Justiça
Federal, valores recebidos no ano-calendário 2008, conforme alvará de 7/1/2008, a
saber:

- Rendimentos retirados pelo autor – R$ 254.904,91

- Total da causa – R$ 262.568,81

- (-) Dedução com advogado – R$ 72.551,21

- Rendimentos tributáveis = R$ 190.017,60 (R$ 262.568,81 - R$ 72.551,21)

- IRRF – R$ 7.663,90.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

O contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento em 10/1/12, AR de
fls. 50, e apresentou impugnação em 8/2/12, conforme instrumento de fls. 2/9, por
intermédio de procurador, procuração e documentos de identificação às fls. 10/12, com
as seguintes razões de contestação.

Alega que não há omissão de rendimentos, pois, os valores recebidos em
decorrência da ação judicial foram devidamente declarados no campo isentos e não
tributáveis.

O valor de R$ 118.749,19 foi declarado nos campos: “pensão, proventos de
aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou aposentadoria ou reforma por acidente
em serviço” e o valor de R$128.050,36 “outros, juros atualização de pensão”.

A presente exigência é indevida, por tratar-se de rendimentos que devem ser
tributados com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem os
rendimentos, mensalmente e não englobadamente, conforme art. 12-A, caput e § 1.o da
Lei n.o 7.713/88.

Cita jurisprudência e o Parecer PGFN/CRJ/N.o 287/2009 que diz que o cálculo
do imposto deve considerar as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem
os rendimentos.

Entende que o saldo a ser restituído ao contribuinte é de R$ 7.663,90, a ser
corrigido até o recebimento.

Pede julgar improcedente a medida fiscal e a restituição do valor pleiteado.

Requer, ainda, seja notificado os patronos do requerente no escritório Rua
Marechal Deodoro, 630, Conj. 404, Ed. Itália, Centro, CEP 80.010-010, Curitiba/PR.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa foi acolhida em parte pela DRJ, primeira instância do
contencioso tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Na decisão a quo reconheceu-se que a parcela lançada referente à omissão de
rendimentos recebidos de forma acumulada, objeto de litígio neste processo (R$190.017,60), ao
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.693 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720748/2012-31

adotar o regime de caixa, no ano-base 2008, incorreu em erro de direito, de modo que foi
cancelado o lançamento.
Cancelando-se a omissão de rendimentos, por consequência, o IRRF compensado
pela autoridade fiscal de ofício, no valor de R$7.663,90, correspondente aos rendimentos
omitidos, foi também excluído, retornando-se ao status quo ante, mantendo-se o conteúdo
estritamente declarado pelo contribuinte.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo reitera ponto da impugnação em relação a
pretensão de restituição do valor de R$7.663,90.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
Consta dos autos decisão judicial ordenando o julgamento prioritário deste
processo administrativo, na forma da determinação emanada do Processo Judicial n.o
0006969-49.2019.8.16.0194, originário da 21.a Subseção Cível do Foro Central de Curitiba da
Comarca da Região Metropolitana de Curitiba do Poder Judiciário do Estado do Paraná (e-fls.
105/110), com vista a oportunizar penhora de restituição de imposto sobre a renda da pessoa
física, se houver restituição a ser realizada após a efetivação do julgamento administrativo por
ocasião da liquidação do julgado do contencioso administrativo fiscal.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 09/06/2016, e-fl. 77, protocolo recursal em 11/07/2016,
e-fl. 79), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de
1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a
representação processual, inclusive contando com advogado regularmente habilitado, de toda
sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no processo administrativo fiscal, é
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.693 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720748/2012-31

incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo, sendo a intimação
destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
- Restituição do valor de R$7.663,90
Pretende o recorrente a restituição do valor de R$ 7.663,90, considerando que a
primeira instância do contencioso administrativo fiscal ponderou que, com o cancelamento do
lançamento, não se mantém a compensação/restituição de ofício e o recorrente insiste no
recebimento do valor referenciado.
Pois bem. Importante entender que em Declaração de Ajuste Anual (DAA) do
ano-calendário em referência o contribuinte não pretendeu a restituição ou a compensação do
valor de R$ 7.663,90, não tendo informado as retenções suportadas no recebimento do
rendimento decorrente de ação judicial. Lado outro, como o contribuinte omitiu rendimentos
recebidos acumuladamente decorrente de ação judicial, então, por ocasião do ato de lançamento
fiscal, a autoridade administrativa exigiu o imposto suplementar decorrente da omissão de
rendimentos e, na mesma ocasião, deparando-se com DIRF de fonte pagadora que anotava o
imposto retido na fonte em favor do contribuinte no pagamento da ação judicial e, portanto,
sujeito a eventual pedido de restituição, procedeu com o uso do mencionado montante de ofício a
título de compensação com o imposto suplementar lançado.
Ocorre que, com o cancelamento do lançamento também se extinguiu a
compensação de ofício integrante do ato administrativo extirpado, de modo que não há
restituição a se efetivar nestes autos. Aliás, este caderno processual sequer foi cadastrado e
autuado como pedido de restituição, sendo processo decorrente de malha fiscal e de lançamento
de ofício por omissão de rendimentos.
A tabela a seguir, anotada pela primeira instância, bem expõe a situação:
Exercício 2009
Declarado em DAA pelo
contribuinte
Notificação de
Lançamento
Julgamento em
primeira instância
Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
17.038,38
17.038,38
17.038,38
Omissão de Rendimentos Ação Judicial
---
190.017,60
---
Total dos Rendimentos Recebidos
17.038,38
207.055,98
17.038,38
Desconto Simplificado 20% dos Rendimentos
3.407,68
12.194,86
3.407,68
Base de Cálculo
13.630,70
47.000,87
13.630,70
Imposto Calculado
0,00
7.663,90
0,00
IRRF sobre ação judicial (Compensação de Ofício)
---
Inexiste valor declarado
para aproveitamento
Compensação/restituição

39.336,97

---
Imposto a Pagar
---

---
Em acréscimo, compreenda-se que o procedimento administrativo fiscal nasceu a
partir de malha fiscal para fiscalizar a Declaração de Ajuste Anual (DAA) do contribuinte,
aferindo-se o conteúdo declarado pelo sujeito passivo, que constituiu a linguagem competente a
ser debatida, sendo o contencioso administrativo fiscal dos autos relativo a contestação do
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.693 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720748/2012-31

lançamento que indicava omissão de rendimentos, de modo que se foi cancelado o ato
administrativo da autoridade fiscal não deve remanescer a compensação de ofício efetivada que
era conteúdo acessório do ato fulminado.
Ora, na origem, a partir da DAA transmitida, o próprio contribuinte não pretendeu
declarar qualquer IRRF a ser restituído ou aproveitado/compensado. Logo, eventual pedido de
restituição teria que seguir em autos próprios, caso não tenha ocorrido eventual decadência, o
que não cabe aqui analisar. A DRJ, a princípio, alega, inclusive, que o lustro decadencial já foi
superado, porém este caderno processual não é o local adequado para tal análise ou
pronunciamento. Ademais, em eventual pedido próprio de restituição, deverá se analisar e
decidir sobre eventual “não contagem de prazo” por ter o valor sido “apropriado” pela
fiscalização no lançamento e ter o montante ficado, em tese, indisponível pelo transcurso deste
caderno processual ou até a decisão da DRJ ter se tornado terminativa no que toca ao
cancelamento do lançamento, conforme entendimento do julgador; analisando ainda o julgador
da ocasião própria se a decadência tributária, para fins de restituição, está ou não sujeita a
suspensão ou a interrupção e se pode ou não transcorrer o lustro decadencial na situação em que
o crédito esteve ausente de disponibilidade para o contribuinte a título de pedido de restituição
diante do debate que se tem nestes autos ou que se teve até a DRJ cancelar o lançamento, tendo
este sido notificado em 10/01/2012 (e-fls. 16; 50), para DAA exercício 2009, ano-calendário
2008, entregue em 29/04/2009, analisando-se todas as nuances do eventual pedido de restituição
do IRPF envolvendo especialmente IRRF, temática que tem particularidades especiais na forma,
por exemplo, do Acórdão CARF n.o 2202-006.035.
Concluo, por conseguinte, que sem razão o recorrente ao pretender restituição
nestes autos sem ter sequer declarado o valor em foco na DAA.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.
No mais, por ocasião da liquidação do julgado, observe-se o dever de
comunicação do resultado destes autos no Processo Judicial n.o 0006969-49.2019.8.16.0194, da
21.a Subseção Cível do Foro Central de Curitiba da Comarca da Região Metropolitana de
Curitiba do Poder Judiciário do Estado do Paraná (e-fls. 105/110).
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.693 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720748/2012-31

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital